Tribunal: STJ
Processo: 0304435-44.2016.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542644 - SC(2023/0454726-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JULIANA APARECIDA BARTH
ADVOGADO
: NICOLLE DE ALBUQUERQUE OLDEMBURGO - SC040009
AGRAVADO
: PEDRO CRISTIANO DA SILVA
AGRAVADO
: JOSSELI DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA - SC042461
CARLA RIBEIRO DOS SANTOS - SC042524
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS E USUCAPIÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 284 do STF e por ausência de cotejo analítico
exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse, com alegação de
esbulho e comodato verbal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a reintegração de posse
e fixou honorários, com exigibilidade suspensa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, não conheceu dos documentos juntados
em apelação por inovação recursal à luz do
do CPC, reconheceu posse
art. 435
precária e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 435
ao não admitir a juntada de documentos em grau recursal; (ii) saber se houve
violação do
do CC ao afastar a usucapião por ausência de animus
art. 1.238
domini; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial sobre esses pontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cf7d8b97-33c8-4edb-92a3-f6bbec0e3c4c

6. Quanto ao
do CPC, o Tribunal de origem afastou a justificativa para a
art. 435
juntada tardia e a revisão demandaria reexame de prova, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
7. Sobre o
do CC, a decisão reconheceu atos de mera tolerância e
art. 1.238
ausência de animus domini; alterar esse quadro exigiria revolvimento do acervo
fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não é conhecido quando a controvérsia depende de
reexame de fatos, pois a incidência da Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento
pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o exame de
suposta violação do
do CPC quando o Tribunal de origem afasta
art. 435
justificativa para juntada extemporânea de documentos. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para obstar a revisão do reconhecimento de posse precária e da ausência de
animus domini, mantendo afastada a usucapião. 3. A incidência da Súmula n. 7 do
STJ impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão
fática.”
CPC, arts. 435,
e § 1o, 329, I, 85, § 11, e
Dispositivos relevantes citados:
caput
1.029, § 1o; CC, arts. 1.238, parágrafo único, 1.208 e 1.203; CF,
III, e ;
art. 105,
a c
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 3.036.042/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
27/2/2018;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cf7d8b97-33c8-4edb-92a3-f6bbec0e3c4c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cf7d8b97-33c8-4edb-92a3-f6bbec0e3c4c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542644 - SC(2023/0454726-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JULIANA APARECIDA BARTH
ADVOGADO
: NICOLLE DE ALBUQUERQUE OLDEMBURGO - SC040009
AGRAVADO
: PEDRO CRISTIANO DA SILVA
AGRAVADO
: JOSSELI DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA - SC042461
CARLA RIBEIRO DOS SANTOS - SC042524
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS E USUCAPIÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 284 do STF e por ausência de cotejo analítico
exigido pelo
§ 1o, do CPC e pelo
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse, com alegação de
esbulho e comodato verbal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a reintegração de posse
e fixou honorários, com exigibilidade suspensa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, não conheceu dos documentos juntados
em apelação por inovação recursal à luz do
do CPC, reconheceu posse
art. 435
precária e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 435
ao não admitir a juntada de documentos em grau recursal; (ii) saber se houve
violação do
do CC ao afastar a usucapião por ausência de animus
art. 1.238
domini; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial sobre esses pontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54723270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 90a4081f-c912-4a1e-9613-eed9a09ebf10

6. Quanto ao
do CPC, o Tribunal de origem afastou a justificativa para a
art. 435
juntada tardia e a revisão demandaria reexame de prova, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
7. Sobre o
do CC, a decisão reconheceu atos de mera tolerância e
art. 1.238
ausência de animus domini; alterar esse quadro exigiria revolvimento do acervo
fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não é conhecido quando a controvérsia depende de
reexame de fatos, pois a incidência da Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento
pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o exame de
suposta violação do
do CPC quando o Tribunal de origem afasta
art. 435
justificativa para juntada extemporânea de documentos. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para obstar a revisão do reconhecimento de posse precária e da ausência de
animus domini, mantendo afastada a usucapião. 3. A incidência da Súmula n. 7 do
STJ impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão
fática.”
CPC, arts. 435,
e § 1o, 329, I, 85, § 11, e
Dispositivos relevantes citados:
caput
1.029, § 1o; CC, arts. 1.238, parágrafo único, 1.208 e 1.203; CF,
III, e ;
art. 105,
a c
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 3.036.042/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
27/2/2018;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JULIANA
APARECIDA BARTH contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto às teses de violação do
do
art. 435,
Documento eletrônico VDA54723270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 90a4081f-c912-4a1e-9613-eed9a09ebf10

Código Civil, e do
do Código Civil, e por ausência de cotejo analítico
art. 1.238,
exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil e pelo
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 621-627.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
em apelação nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 448):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
ARGUIDA
EM
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL. SUBSISTÊNCIA. DOCUMENTOS
TRAZIDOS NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
DE
SEU
CONTEÚDO
PROBATÓRIO.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA INJUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DO
CAPUT,
ART. 435,
DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE DEMANDADA
NO PONTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
DEMANDA REINTEGRATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE
ACOLHEU A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORES QUE SÃO
OS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS DO BEM E TIOS DA DEMANDADA.
DEMANDANTES QUE CEDERAM O IMÓVEL A TÍTULO DE COMODATO
VERBAL. TESE DE AQUISIÇÃO DO TERRENO NÃO COMPROVADA. ATOS
DE MERA PERMISSÃO QUE NÃO INDUZEM O EXERCÍCIO DE POSSE.
INTELECÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. PROPRIETÁRIOS QUE
ART. 1.208
CONSERVAVAM A POSSE INDIRETA DO IMÓVEL. DEMANDADA QUE
NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA. EXEGESE
DO
II, DO CPC. SENTENÇA INALTERADA.
ART. 373,
“Consoante disposição contida no artigo 1.208 do Código Civil, não induzem posse
os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição
os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a
clandestinidade. Assim, demonstrando a prova dos autos que a posse exercida pela
agravante decorre de pacto verbal, no qual acordado o empréstimo do local, com a
Documento eletrônico VDA54723270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 90a4081f-c912-4a1e-9613-eed9a09ebf10

promessa de devolução quando instado a fazê-lo, há de se reconhecer a precariedade
do poder fático gerencial sobre o bem, porquanto a posse mantém o mesmo caráter
com que foi adquirida (artigo 1.203, Código Civil)” (TJSC, Agravo de Instrumento
n. 0148135- 86.2015.8.24.0000, da Capital, rel. Raulino Jacó Brüning, Primeira
Câmara de Direito Civil, j. 30-06- 2016).
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
§§ 2o E
ART. 85,
11, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE IMPÕE.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA
GRATUITA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 3o, DO MESMO
ART. 98,
DIPLOMA LEGAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
505):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO
DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. TESE DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E FAVORECIMENTO PESSOAL PELO NÃO
CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL.
NÃO ACOLHIMENTO. TESES DE MÉRITO JÁ APRECIADAS NA DECISÃO
COMBATIDA. EVIDENCIADO O INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ
SUBMETIDA AO CRIVO DO COLEGIADO. AUSÊNCIA DAS MÁCULAS
PREVISTAS NO
DO CPC.
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO.
JULGADOR QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO À ANÁLISE EXAUSTIVA DA
LEGISLAÇÃO APONTADA. INTELIGÊNCIA DO
IX, DA
ART. 93,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.025
CIVIL. PLEITO REJEITADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 435, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não admitiu a
juntada, em grau recursal, do contrato particular de compra e venda e demais
Documento eletrônico VDA54723270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 90a4081f-c912-4a1e-9613-eed9a09ebf10

documentos, embora a recorrente tenha justificado o extravio e a posterior
obtenção da cópia, o que teria exigido a oitiva da parte adversa e a preservação do
contraditório;
b) 1238, do Código Civil, já que o acórdão afirmou a ausência de animus
domini e manteve a reintegração de posse, quando, segundo a recorrente, a posse
mansa, pacífica e contínua, com moradia habitual por mais de vinte anos,
preencheu os requisitos da usucapião, inclusive o parágrafo único;.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a juntada
extemporânea de documentos em apelação configurou inovação recursal e ao
manter a improcedência da usucapião pela ausência de animus domini, divergiu do
entendimento dos seguintes julgados: TJ-MG, AC 10702130124846-001; TJ-SP,
AC 0001348-92.2012.8.26.0435; TRF-1, AC 0034286-74.2012.4.01.3700; e STJ,
REsp 1.176.440/RO.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, anule-se a sentença de procedência da reintegração de posse e se admita
a prova documental juntada em grau recursal, com preservação do contraditório;
Requer ainda o provimento do recurso para que se redistribuam os ônus
sucumbenciais e se conceda a gratuidade de justiça em instância especial.
Contrarrazões às fls. 581-591.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse em que a
parte autora pleiteou a reintegração liminar e a condenação por danos materiais,
alegando esbulho possessório e a cessão precária do imóvel por comodato verbal
(fls. 450-451).
Documento eletrônico VDA54723270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 90a4081f-c912-4a1e-9613-eed9a09ebf10

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de
reintegração de posse, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários
fixados em R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade (fls.
450-451).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, conheceu
parcialmente a apelação da ré e negou-lhe provimento, acolheu a preliminar de
inovação recursal pela juntada extemporânea de documentos com base no art. 435,
, do Código de Processo Civil, reafirmou a posse precária por mera
caput
permissão à luz do
do Código Civil, e majorou os honorários para R$
art. 1.208,
1.500,00, com exigibilidade suspensa (fls. 452-456).
I - Art. 435, do Código de Processo Civil
No que se refere ao documento apresentado apenas em sede recursal, o
Tribunal de origem asseverou o seguinte (fls. 452-453):

A prefacial relativa à inovação recursal em razão da juntada de documento
novo merece ser acolhida.
Nota-se que a apelante apresentou diversos documentos (prints) no bojo das
razões recursais (evento 109, APELAÇÃO1 dos autos de origem), no entanto, os
elementos trazidos aos autos a destempo não podem ser considerados como
"documento novo".
Sobre o tema assim dispõe o
do CPC:
art. 435
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os
produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e
incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
o.
art. 5
Como cediço, via de regra "deve a prova documental ser produzida com a
petição inicial ou com a contestação. A juntada de documentos após esse momento
deve ser justificada, à luz dos fundamentos indicados pelo
do
"
art. 435
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54723270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 90a4081f-c912-4a1e-9613-eed9a09ebf10

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com
remissões e notas comparativas ao
4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
CPC/1973.
Revista dos Tribunais, 2016, p. 712).
Portanto, descabida a pretensão da insurgente, notadamente porque a
documentação acostada aos autos não se destina "a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos"
(caput,
, bem como por não haver a parte demonstrado "o motivo que a
art. 435)
impediu de juntá-lo anteriormente" (parágrafo único,
do CPC).
art. 435
Assim, inviável o conhecimento da matéria tratada no conteúdo dos aludidos
escritos, porque oriunda de prova juntada extemporaneamente.
[...]
Por tais motivos e fundamentos, acolhe-se a preliminar e não se conhece da
argumentação e da pretensão probatória relativa aos documentos novos trazidos ao
caderno processual a destempo.

A juntada de documentos novos após a estabilização da demanda, que
alterem a causa de pedir ou ampliem o objeto da lide, é vedada pelo art. 329,
I, do CPC.
No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise fática, ao acolher a
prefacial de inovação recursal em razão da juntada de documento novo pela
extemporaneidade e ausência de justificativa plausível, afastou a exceção prevista
no parágrafo único do art. 435 do CPC.
Para rever tal juízo de valor seria necessário o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via, em razão do óbice previsto
na Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. ART. 435,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL PARA PRODUÇÃO TARDIA DA PROVA. REEXAME
PROBATÓRIO DO JUÍZO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
DO STJ. POSSE ANTERIOR E EFETIVA DOS RECORRIDOS. CLÁUSULA
CONSTITUTI CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE POSSE FÁTICA.
INTENÇÃO DE REAVALIAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
Documento eletrônico VDA54723270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 90a4081f-c912-4a1e-9613-eed9a09ebf10

CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A pretensão de ver reconhecida a violação dos dispositivos processuais
relativos à produção de prova (arts. 435 e 933 do CPC), sob a alegação de que a
justificativa para a apresentação tardia de documentos sobre fatos pretéritos seria
válida e suficiente, demanda o reexame do contexto fático-probatório.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática, ao concluir que não
houve "justificativa plausível" para a juntada extemporânea da prova, afastou
a exceção prevista no parágrafo único do
do CPC e, consequentemente,
art. 435
o alegado cerceamento de defesa. A revisão desse juízo de valor esbarra no
óbice da Súmula no 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial
em relação a este ponto.
3. O acórdão recorrido, ao manter a improcedência da ação de manutenção de
posse, fundamentou-se no reconhecimento da anterioridade e do efetivo exercício de
posse por parte dos Recorridos (georreferenciamento e depoimentos), e não apenas
na posse ficta decorrente da cláusula constituti.
4. A alteração das conclusões do Tribunal de origem sobre a anterioridade da
posse e o exercício fático dos atos possessórios, essenciais para o deslinde da
controvérsia, demandaria, de igual forma, o revolvimento do acervo probatório, o
que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ, impedindo o conhecimento da alegada
violação dos arts. 1.197, 1.204 e 1.223 do Código Civil.
5. Agravo conhecido.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 3.036.042/MG,
julgado em
DJEN de
) Destaquei.
9/12/2025,
16/12/2025.

II - Art. 1.238, do Código Civil
No tocante à exceção de usucapião, o Tribunal de origem concluiu o
seguinte (fls. 454-455):

Com efeito, os elementos de prova contidos no caderno processual permitem
aferir que os proprietários do imóvel sempre detiveram a posse indireta do bem,
enquanto a ré exerceu unicamente atos de mera permissão sobre o bem que foi
cedido a seus familiares a título de comodato verbal.
Ora, "Consoante disposição contida no artigo 1.208 do Código Civil, não
induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a
sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência
ou a clandestinidade. Assim, demonstrando a prova dos autos que a posse exercida
pela agravante decorre de pacto verbal, no qual acordado o empréstimo do local,
com a promessa de devolução quando instado a fazê-lo, há de se reconhecer a
precariedade do poder fático gerencial sobre o bem, porquanto a posse mantém o
Documento eletrônico VDA54723270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 90a4081f-c912-4a1e-9613-eed9a09ebf10

mesmo caráter com que foi adquirida (artigo 1.203, Código Civil)" (TJSC, Agravo
de Instrumento n. 0148135- 86.2015.8.24.0000, da Capital, rel. Raulino Jacó
Brüning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 30-06- 2016).
Por conta destes fundamentos é que também foi mantida na ação conexa de
usucapião (autos n. 0304410-31.2016.8.24.0064) a sentença que julgou
improcedente a pretensão de aquisição originária da propriedade, porquanto ausente
o animus domini.
[...]
Portanto, há de ser integralmente mantida a sentença que concedeu a proteção
possessória postulada na inicial.

Como se observa, a instância ordinária entendeu pela inexistência de
posse com
, não caracterizando a existência da usucapião, tendo em
animus domini
vista a configuração de atos de mera tolerância.
Para análise da natureza da posse e modificação de tal entendimento
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável
em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Documento eletrônico VDA54723270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 90a4081f-c912-4a1e-9613-eed9a09ebf10

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para R$1.700,00 (mil e
art. 85
setecentos reais) os honorários advocatícios em desfavor da parte ora
recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54723270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 90a4081f-c912-4a1e-9613-eed9a09ebf10

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.542.644 / SC
Número Registro: 2023/0454726-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00516206620058240023 01481358620158240000 0300894832016824005 03016288420178240074
03044354420168240064 03058476920178240033 05040665420138240005 1481358620158240000
300894832016824005
3016288420178240074
3044354420168240064
3058476920178240033
40084606920178240000 5040665420138240005 516206620058240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIANA APARECIDA BARTH
ADVOGADO
: NICOLLE DE ALBUQUERQUE OLDEMBURGO - SC040009
AGRAVADO
: PEDRO CRISTIANO DA SILVA
AGRAVADO
: JOSSELI DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA - SC042461
CARLA RIBEIRO DOS SANTOS - SC042524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:09
Código de Controle do Documento: 3cc29c2f-3b4c-496f-879f-00b88affcef0

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:09
Código de Controle do Documento: 3cc29c2f-3b4c-496f-879f-00b88affcef0